Tribunal: STF
Processo: RE 92901
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-08-19
Data de publicação: 1980-08-19

Ementa:
I- Nota promissória. Aval. Investigação da causa debendi sob pretexto de vinculação do título avalizado a contrato não cumprido. 
II. O aval cambiário é obrigação formal e autônoma, valendo por si mesmo. A investigação da causa debendi, em regra, é próprio do emitente do título, e, só excepcionalmente, daquele que o avalizou. E a invocada vinculação do aval ao contrato de ande promanam os títulos não se justifica, eis que sua emissão se faz pro soluto e não pro solvendo, dado que o vencimento das cambiais precedeu o do contrato. Exegese do art. 51 da Lei 2.044/1908. Precedentes do STF. RREE nº 67.212 e 71.839. 
III. Recurso extraordinário conhecido e provido.